Tribunal: TJDFT
Processo: 0708816-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708816-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ESTADO DO ACRE, ESTADO DE ALAGOAS, ESTADO DO AMAPA, ESTADO DO AMAZONAS, ESTADO DA BAHIA, ESTADO DO CEARA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DE GOIÁS, ESTADO DO MARANHAO, ESTADO DO MATO GROSSO, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, ESTADO DE MINAS GERAIS, ESTADO DO PARA, ESTADO DA PARAIBA, ESTADO DO PARANA, ESTADO DO PERNAMBUCO, ESTADO DO PIAUI, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ESTADO DE RONDONIA, ESTADO DE RORAIMA, ESTADO DE SANTA CATARINA, ESTADO DE SAO PAULO, ESTADO DE SERGIPE, ESTADO DO TOCANTINS D E C I S Ã O Ante a presença dos pressupostos legais, homologo o pedido de desistência do recurso (id. 2459521). Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator